Tribunal: TJDFT
Processo: 0704856-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0704856-96.2020.8.07.0000 AI Agravante ERNANE ANTÔNIO DE OLIVEIRA Agravado ANTÔNIO CARLOS DA PONTE Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ernane Antônio de Oliveira em face da r. decisão Id. 14659957, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do Processo n° 0707445-17.2018.8.07.0005, na fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação de Antônio Carlos da Ponte, nos seguintes termos: “ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA ajuíza ação contra ANTONIO CARLOS DA PONTE. O feito foi sentenciado. Instaurada a fase de cumprimento de sentença o executado foi intimado para pagamento espontâneo, mas manteve-se inerte. A penhora on line restou frutífera, efetuado o bloqueio de R$ 2.085,30 (dois mil e oitenta e cinco reais e trinta centavos), na conta da parte executada. Pela petição de ID 54916748 a Executada requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de que se trata de salário e valor depositado em poupança. A documentação juntada pela devedora comprova que o valor foi bloqueado em conta exclusiva para recebimento de salário e é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Assim, acolho as razões expostas pela executada e defiro o pedido de desbloqueio do valor retido em sua conta bancária, ID n. Expeça-se alvará, em favor da parte executada, da quantia de R$ 2.085,30 (dois mil e oitenta e cinco reais e trinta centavos), bloqueada em ID n. 54916748. Transcorrido o prazo para a interposição de agravo, promova-se a expedição do alvará ora determinada. Na hipótese de decisão com efeito suspensivo, aguarde-se julgamento definitivo do AGI. Sem prejuízo, indique a parte exequente outros bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do NCPC. Intime-se.” Alega o Agravante, em síntese, que o Agravado havia proposto o parcelamento da dívida em um primeiro momento, o que demonstra que sua verba alimentar não está totalmente reservada à sua subsistência. Aduz que a alteração no tratamento dispensado à impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações pelo novo Código de Processo Civil autoriza a penhora parcial. Cita precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o Agravado possui casa e carro próprios e nenhum tipo de financiamento. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com autorização de penhora de 20% do salário do Agravado, até a quitação do débito. Sem preparo, porquanto o Agravante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 27025598 na origem). É o relatório. Decido. “O inconformismo do agravante refere-se ao fato de que o MM. Juiz ter desbloqueado os valores que foram encontrados em uma das contas correntes do agravado.” De início, deixo de conhecer do pedido de penhora de 20% do salário do Agravado, uma vez que não foi objeto de análise na decisão agravada (Id. 14659957), sob pena de supressão de instância e violação do contraditório e do princípio do juiz natural. Acontece que a decisão agravada tratou da impugnação do Agravado à penhora online de valores bloqueados via BacenJud, e não da penhora de valores futuros provenientes de salário. Inclusive, o Agravante requer ao final do recurso que se oficie à empresa na qual trabalha o Agravado, o que demonstra se tratar de pedido estranho ao que está sendo discutido na 1a instância. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo constitui meio de garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Com relação ao pedido de efeito suspensivo à ordem de levantamento da penhora dos valores bloqueados via BacenJud (Id. 54027330 do processo referência), em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento, em especial a probabilidade do direito alegado. Ocorre que, segundo o art. 833, X, do CPC são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos. Não há como admitir a penhora/bloqueio de saldo encontrado em conta poupança, sobretudo quando não se verifica elementos hábeis a demonstrar que a referida conta está sendo desvirtuada da sua finalidade. Nesse sentido, destaco precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM POUPANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NATUREZA ALIMENTAR. 1. Hipótese em que o Juízo singular, ao rejeitar os embargos de declaração interpostos pela credora, manteve a decisão que acolheu a impugnação à penhora ofertada pelo devedor ao fundamento de impenhorabilidade dos valores depositados em poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno se reunidas as condições para análise do agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. Nos termos dos artigos 833, incisos IV e X, são impenhoráveis as quantias de natureza alimentar e os valores depositados em poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, excetuadas as dívidas previstas no art. 833, § 2°, do CPC. 4. Nos casos em que o valor extrapole o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e nas hipóteses previstas no art. 833, § 2o, do CPC - situações de penhora para pagamento de prestação alimentar, independente de sua origem -, o ordenamento jurídico pátrio previu exceção, impondo a relativização da impenhorabilidade das receitas pessoais. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os honorários de advogado, de sucumbência ou contratuais, têm natureza alimentar. Precedentes. 6. Admitida a expropriação dos valores da remuneração depositada em poupança para o pagamento de honorários de advogado, a penhora de quantia no percentual de 30% (trinta por cento) da aposentadoria do devedor concilia os princípios da dignidade da pessoa e da efetividade da jurisdição, na medida em que favorece a satisfação do crédito sem o comprometimento da subsistência do devedor. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para determinar a penhora do valor correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) do montante mensal da aposentadoria depositada em conta poupança do agravado.” (Acórdão n.1160845, 07151160920188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. DESBLOQUEIO DE PENHORA ELETRÔNICA. LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV e X, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual é indevida a penhora eletrônica efetuada na origem. 2. Ainda que descaracterizada a utilização da conta como caderneta de poupança, persiste a natureza salarial da verba penhorada, atraindo, por conseguinte, a aplicação do inciso IV do artigo 833 do CPC, segundo o qual são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal., seria indevida. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1158479, 07174329220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confira-se, ainda, o entendimento do colendo Superior de Justiça a respeito do tema analisado: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a má-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018) Assim, não demonstrado de plano o desvio de finalidade da conta poupança ou que o valor conscrito não atinge o limite de 40 salários mínimos, há de se concluir pela absoluta impenhorabilidade, de modo que nada impede a liberação de tal quantia em favor do Agravado. Ante ao exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora